Tribunal: TJSP
Processo: 2223403-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223403-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante RAIMUNDO
ALBERTO NORONHA, é agravado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223403-19.2019.8.26.0000 -Voto no 29990
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2223403-19.2019.8.26.0000
COMARCA: FRANCA 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: RAIMUNDO ALBERTO NORONHA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
INTERESSADOS: LUIZ ANTÔNIO RAMPAZZO E OUTRO
VOTO No 29990
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. Fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
Possibilidade. Incidente que possui natureza jurídica de ação.
Princípio da causalidade. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raimundo
Alberto Noronha, na qualidade de advogado de Luiz Antônio Rampazzo e Outro, nos
autos do incidente desconsideração de personalidade jurídica instaurado nos autos
do cumprimento de sentença movido por Banco Bradesco Cartões S/A em face de
Calçados Camponês Ltda. EPP, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a
Vara Cível da Comarca de Franca, Dra. Adriana Gatto Martins Bonemer (fls. 29/32),
que rejeitou o incidente, sem, contudo, fixar honorários de sucumbência em favor do
Agravante.
Assevera o Agravante fazer jus à fixação de honorários
advocatícios entre 10% e 20% do proveito econômico atualizado, nos termos do art.
85, § 2o, do NCPC. Alega que o rol do art. 85, § 1o, do NCPC, não seria exaustivo.
Invoca o princípio da causalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao
recurso e, ao final, a reforma da r. decisão agravada.
O recurso é tempestivo.
Resposta ao agravo às fls. 43/55.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223403-19.2019.8.26.0000 -Voto no 29990
3
Para enfrentar a pretensão do Agravante de fixação de
honorários advocatícios de sucumbência em caso de rejeição do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, mister se faz retomar a natureza jurídica
do incidente e do procedimento instaurado para o seu julgamento.
Pois bem.
Com o pedido de desconsideração de personalidade jurídica,
intenta-se alcançar o patrimônio dos sócios da pessoa jurídica ré ou executada,
incluindo-os no polo passivo da ação.
Sobre o assunto, ensina Fredie Didier Júnior:
“Ainda segundo a doutrina brasileira, a teoria da
desconsideração não tem por finalidade extinguir a
pessoa jurídica trata-se de uma técnica de suspensão
episódica de ato constitutivo da pessoa jurídica, de
modo a buscar, no patrimônio dos sócios, bens que
respondam pela dívida contraída.”1
A desconsideração da personalidade jurídica, no sistema do
NCPC, pode ser requerida em dois momentos: (a) na petição inicial, conforme
disposto no art. 134, § 2o, do NCPC; ou (b) em incidente próprio, na forma prevista
no art. 133, do NCPC.
Quando postulada na petição inicial, os sócios da pessoa
jurídica ré ou a própria pessoa jurídica, na hipótese de desconsideração inversa ,
são citados para apresentar contestação no início do processo art. 134, § 2o, do
NCPC2.
Sobre o assunto, ensina Cássio Scarpinella Bueno:
“Não há, destarte, nenhuma discussão 'incidental' nos
moldes disciplinados pelos arts. 133 a 137, mas,
diferentemente, cumulação de pedidos e/ou de causas de
pedir que justificam, como já se sustentava mesmo antes
1 Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de
conhecimento. 17a ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, pp. 517, 518.
2 “Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na
petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223403-19.2019.8.26.0000 -Voto no 29990
4
do CPC de 2015, a formação de litisconsórcio passivo,
ainda que eventual ou subsidiário, consoante o caso.
Como réu neste caso, o sócio ou, se for o caso, a
pessoa jurídica, terá o ônus de contestar o pedido do
autor como um todo, não se limitando, destarte, ao que
diz respeito à desconsideração. (...) É importante ter
presente que, na hipótese de a corresponsabilização ser
requerida já com a petição inicial, o sócio (ou a
pessoa jurídica, em se tratando de 'desconsideração
inversa') será, desde logo, réu, e não terceiro
justamente porque haverá, na petição inicial, pedido (e
respectiva causa de pedir) formulado em seu desfavor.”3
(destaques acrescentados)
Como visto, a parte também poderá requerer a
desconsideração da personalidade jurídica mediante a instauração de incidente
processual, hipótese em que os sócios da pessoa jurídica ré ou executada ou a
pessoa jurídica, quando se tratar de desconsideração inversa , serão “citados”
para “manifestar-se” (art. 135 do NCPC4), o que, na lição dos autores referidos
é a manifestação do direito de defesa do requerido: “é, em verdade, a
contestação a ser apresentada pelo sócio ou pessoa jurídica”5.
Daí conclui-se que a instauração do incidente em comento
introduz uma nova demanda, embora incidental, de modo a também possuir
natureza jurídica de ação.
Esclarecem os autores citados:
“A citação exigida pelo art. 135 justifica-se porque,
até aquele instante, o sócio ou a pessoa jurídica (no
caso da 'desconsideração inversa') é terceiro em
relação ao processo. Trata-se, inequivocamente, de
intervenção de terceiro pela qual há a introdução de
3 Comentários ao Código de Processo Civil vol. 1 (arts. 1o a 317). São Paulo: Saraiva, pp. 576, 577.
4 “Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas
cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.”
5 Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 579.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223403-19.2019.8.26.0000 -Voto no 29990
5
uma nova 'demanda' (ou 'ação'), embora incidental, no
processo, na linha do que o saudoso Athos Gusmão
Carneiro já identificava em seu clássico Intervenção de
terceiros”.6 (destaques acrescentados)
No mesmo sentido é o entendimento de Flávio Luiz Yarshell:
“O
caráter
incidental
reconhecido
pela
lei,
contudo, não limita o tema da desconsideração a simples
questão (ponto de fato e, no caso, de direito
controvertido) acerca da extensão da responsabilidade
patrimonial, ainda que, realmente, esse tema esteja
atrelado ao julgamento do objeto do processo em que a
desconsideração é requerida.
De forma análoga ao que se passa na denunciação da
lide, a pretensão de desconsideração dirigida ao
terceiro envolve exercício do direito de ação. Não se
trata da ação executiva na tradicional dimensão em que,
com base em título, imputa-se ao demandado a qualidade
de devedor e, portanto, de responsável patrimonial.
Contudo, ainda que a responsabilidade patrimonial
esteja dissociada do débito, o que pretende o
demandante é que os meios executivos recaiam sobre o
patrimônio de determinada pessoa. Justamente por isso é
que se dá a essa última oportunidade de defesa.
Trata-se,
portanto,
de
demanda
(incidental)
resultante do exercício do direito de ação, proposta e
decidida incidentalmente em processo (cujo objeto, como
se viu, é outro).”7 (destaques acrescentados)
6 Op cit., pp. 579, 580.
7 CABRAL, Antônio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coord). Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2a
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, pp. 230, 231.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223403-19.2019.8.26.0000 -Voto no 29990
6
Sobre a natureza da decisão que resolve o incidente, destaca
Teresa Arruda Alvim Wambier:
“O fato da lei exigir que haja citação do requerido
indica: 1) que se trata, realmente, do réu do incidente
2) e que, se acolhido no mérito o requerimento de
desconsideração, este passará a ser réu no processo em
que o incidente foi suscitado. (...) Decidirá o juiz
por decisão que a lei qualifica de interlocutória e
considera recorrível por agravo de instrumento (art.
Art. 1.015, IV). No entanto, trata-se de decisão que
envolve o mérito do incidente: a desconsideração.
Portanto, é equiparável a uma sentença, tendo, pois, o
condão de transitar em julgado.”8
Sobre a fixação de honorários de sucumbência no julgamento
do pedido de desconsideração de personalidade jurídica, assevera Flávio Luiz
Yarshell:
“Toda sentença deve condenar o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor. Não apenas a
sentença deve fixá-los, sendo devidos honorários,
também, na reconvenção, no cumprimento de sentença
(execução
de
título
judicial),
provisório
ou
definitivo, na execução, resistida ou não, e nos
recursos interpostos, cumulativamente.
(...) Naturalmente, ao incluir pessoas no polo
passivo da demanda, o autor atrai para si potenciais
encargos correspondentes: o demandante responderá não
apenas pelo reembolso de custas, mas pelos honorários
de advogado dos demandados; isso sem falar em eventuais
multas e até indenização por prejuízos. Portanto, não
sirva a prerrogativa trazida pela lei para confusão
8 Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 1a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pp.
152, 254, 255.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223403-19.2019.8.26.0000 -Voto no 29990
7
indevida entre débito e responsabilidade; nem inchaços
insensatos do polo passivo da relação processual. O
autor deve agir de forma séria e apresentar demanda
fundada que no tocante ao débito, quer no tocando à
responsabilidade.”9 (destaques acrescentados)
Por sua vez, Cássio Scarpinella Bueno doutrina:
“Não deve impressionar, nesse caso, os textos dos capi
dos arts. 82 e 85, que dão a entender que a fixação da
responsabilidade pelas despesas e pelos honorários,
respectivamente, é atividade restrita à sentença. É
que, a despeito de a desconsideração desenvolver-se e
resolver-se incidentalmente, a decisão a ser proferida
nele é equiparada a uma sentença que cria uma nova
realidade jurídica, relativa à desconsideração. Na
mesma
proporção
em
que
o
CPC
2015
enaltece o contraditório que prepara o proferimento daquela
decisão com a prévia (e inafastável) citação nos moldes
do art. 135, mostra-se coerente entender que a decisão
também importará ao sucumbente a responsabilidade pelas
despesas e pelos honorários. Ainda que se trata de
decisão interlocutória que resolve incidente ao longo
do processo.”10
Por ser assim, cabível a fixação de honorários advocatícios de
sucumbência, ainda que o pedido de desconsideração tenha sido formulado por
incidente.
Não bastasse, também em razão do princípio da causalidade,
justifica-se o arbitramento de honorários sucumbenciais, eis que, citado, o Agravado
teve que contratar advogado para defendê-lo no incidente, cabendo à Agravante
arcar com os ônus dos seus pedidos.
9 Op cit., p. 235.
10 Op cit., p. 585.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223403-19.2019.8.26.0000 -Voto no 29990
8
Nessa linha, citam-se julgados desta C. Câmara e deste E.
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
Insurgência em face da decisão pela qual foi acolhida a
pretensão deduzida pela agravada em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica para o fim de
inclusão do agravante no polo passivo da demanda.
Ausência de demonstração de abuso da personalidade
jurídica, conforme exigido pelo art. 50 do Código
Civil. Mero inadimplemento, insuficiência de patrimônio
e eventual encerramento irregular da empresa que não
constituem, por si só, elementos aptos a autorizar a
desconsideração
da
personalidade
jurídica.
Decisão
reformada para o fim de ser julgado improcedente o
incidente instaurado pela agravada, com condenação dela
em honorários advocatícios, ora fixados por equidade em
R$ 2.500,00 (art. 85, § 8o do CPC/2015). Agravo
provido.” (Ag. 2120298-94.2017.8.26.0000, Rel. Castro
Figliolia,
12a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
04/09/2017) (destaques acrescentados)
“Incidente de desconsideração da personalidade jurídica
julgado improcedente. Condenação da exequente, ora
agravante, em honorários advocatícios no valor de R$
10.000,00 (art. 85, § 8o, CPC), repartidos entre as
duas defesas. Pretensão da agravante no afastamento da
condenação. Descabimento. Honorários advocatícios que
são discutíveis no caso. Entretanto, a exequente deu
causa ao incidente, não tendo os sócios da agravada
outra alternativa senão contratar advogados para se
defenderem
-
Impossibilidade
de
seu
afastamento.
Hipótese de manutenção da decisão agravada. Recurso
desprovido.
(...).”
(Ag.
2033645-89.2017.8.26.0000,
Rel. Jacob Valente, 12a Câmara de Direito Privado, j.
04/05/2017) (destaques acrescentados)
“Processual. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença.
Decisão que, em incidente próprio, indeferiu pedido de
desconsideração da personalidade jurídica e condenou a
agravante (exequente) ao pagamento de honorários advocatícios. Pretensão à reforma. Fixação de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
Possibilidade. Prevalência da regra no sentido de que o
vencido
deve
suportar
essa
verba.
Incidente
que
caracteriza ação incidental ajuizada pelo exequente em
face de sócios da executada, que bem por isso devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223403-19.2019.8.26.0000 -Voto no 29990
9
citados para se defender e, para tanto, têm de
contratar advogado. Princípios da sucumbência e da
causalidade que convergem no caso concreto. RECURSO
DESPROVIDO”.
(Ag.
2126121-49.2017.8.26.0000,
Rel.
Mourão Neto,
27a Câmara de
Direito Privado, j.
31/08/2017) (destaques acrescentados)
De rigor, portanto, a reforma da r. decisão agravada para fixar
honorários advocatícios de sucumbência em favor do Agravante pela sua atuação
no incidente.
Considerando-se as circunstâncias da causa, o trabalho
desenvolvido pelo Agravante, o tempo de duração da demanda e o local de
prestação dos serviços, bem como o porte econômico das partes, devem ser
arbitrados os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da condenação
objeto de execução na origem, correspondente proveito econômico obtido pelos
clientes do Agravante.
Esse montante está de acordo com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e dentro dos limites estabelecidos pelo artigo
85, § 2o, do NCPC.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
reformar a r. decisão agravada a fim de fixar honorários advocatícios de
sucumbência em favor do Agravante, em quantia correspondente a 10% do
valor atualizado da condenação objeto de execução na origem.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator